Tribunal: TJDFT
Processo: 0743410-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743410-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BAOBAR BAR, RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do fato novo noticiado na petição Id. 67257738. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora